Tribunal: TJDFT
Processo: 0018985-96.2015.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTENTE. CORREÇÃO. NECESSIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO. OBRA. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA E INSUMOS. PODER PÚBLICO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SÚMULA 543 DO STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INCIAL.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.

2. Constatada a existência de omissão quanto ao fundamento do pleito de compensação moral, se faz necessário o acolhimento dos presentes embargos de declaração.

3. O inadimplemento do consumidor quanto ao pagamento da referida última parcela contratual decorre, na hipótese, de inadimplemento anterior da construtora na entrega, a tempo, do imóvel pronto e apto à aquisição através de financiamento bancário, fato que acarretou no aumento do saldo devedor além do limite financiável pelas instituições bancárias, motivo pelo qual se revela indevida a inscrição do nome do promitente comprador em cadastro de proteção ao crédito.

4. A reparação por dano moral decorre da simples inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, sendo, portanto, presumido o dano

5. Embargos de Declaração opostos pelos réus conhecido e desprovido.

6. Embargos de Declaração opostos pelo autor conhecidos e providos, com efeitos infringentes.